Tribunal: TJSP
Processo: 1003097-17.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS READEQUADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003097-17.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes SUELI ZANOLI ACQUAVIVA e SERGIO RICARDO ACQUAVIVA, é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso, com observação, por votação unânime", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1003097-17.2019.8.26.0554
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTES: SUELI ZANOLI ACQUAVIVA E OUTRO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 35.522
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA GRATUIDADE INDEFERIDA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
INÉRCIA DA PARTE

DESERÇÃO CARACTERIZADA HONORÁRIOS READEQUADOS
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 336/339
(aclarada por fls. 351), cujo relatório adoto, que julgou improcedente
ação declaratória cumulada com indenizatória, condenando os
autores no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
arbitrados em 10% do valor da causa.
Recorrem os vencidos buscando reforma do julgado. Em
sede de preliminar, pugnam pela concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Pedem também anulação da sentença por cerceamento de
defesa.
No
mérito,
alegam
inexistir
prescrição,
requerendo
condenação do réu nos termos da inicial.
Recurso contrariado.
Instados a demonstrar preenchimento dos requisitos
essenciais ao deferimento da gratuidade (fls. 378), trouxeram
petitório e documentação de fls. 384/393.
H

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Constatada ainda a discrepância entre o valor da causa e
aquele efetivamente pleiteado como proveito financeiro, esta
Relatoria determinou que as partes se manifestassem sobre a
questão (fls. 394/395), sobrevindo peças de fls. 398/404.
Em decisão de fls. 407/413, após cotejo dos elementos
relevantes ao juízo de prelibação do apelo, houve alteração da
importância econômica atribuída à demanda e indeferimento da
benesse ansiada, com determinação para que os apelantes
recolhessem o preparo recursal.
É o breve relatório.
Apelo não suplanta juízo de admissibilidade recursal.
Verificou-se nos autos que os requerentes tiveram o
benefício da justiça gratuita indeferido, sendo determinada a
realização do preparo, com base no novo valor dado à causa, no
prazo de 15 dias (fls. 412).
Noticiou-se, em certidão de fls. 415, que o prazo
concedido transcorreu in albis, ausente recolhimento ou manifestação.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, não suprida a
contento a determinação, impõe-se reconhecimento da deserção do
apelo.
Em face do trâmite relatado, em especial atenção ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
redimensionamento econômico conferido à lide, readéquo os
honorários advocatícios para o patamar de 2% sobre novo valor dado
à causa, aí já computados os recursais, nos termos do artigo 85,
§§2o, 8o e 11, CPC.
Não conheço do apelo, com observação em relação à
nova delimitação da verba sucumbencial.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica